Tribunal: TJSP
Processo: 1000195-80.2018.8.26.0084
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-12
Data de publicação: 2020-10-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Embargos à execução – Despesas condominiais – Sentença que julgou improcedente os embargos opostos pela COHAB – Compromisso de compra e venda da unidade devedora que não foi levada a registro - Ausência de comprovação de imissão do promitente comprador na posse do bem, tampouco da ciência do condomínio exequente de referida transação – Alegação de ilegitimidade da COHAB não

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Embargos à execução – Despesas condominiais – Sentença que julgou improcedente os embargos opostos pela COHAB – Compromisso de compra e venda da unidade devedora que não foi levada a registro - Ausência de comprovação de imissão do promitente comprador na posse do bem, tampouco da ciência do condomínio exequente de referida transação – Alegação de ilegitimidade da COHAB não reconhecida. Recurso improvido.